Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-12.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-12.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: ANDRESA PINHEIRO DE CASTRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
KATARINE BATISTA MEDEIROS, JOSE CARLOS DOS REIS

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que dera parcial provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à inexistência de curatela à época da contratação, obscuridade acerca da boa-fé objetiva e ausência de responsabilidade da instituição financeira, além da improcedência do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Analisar se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou obscuridade, ao deixar de enfrentar a alegada validade da contratação, a suposta ausência de ilicitude na conduta do banco e a natureza exclusivamente patrimonial dos prejuízos suportados pela parte autora.

III. Razões de decidir:
O acórdão embargado examinou de forma suficiente os pontos essenciais à solução da lide, reconhecendo a notória incapacidade da parte autora desde 2014 e a obrigação do banco de adotar cautelas mínimas, em razão da vulnerabilidade do consumidor idoso. Quanto aos danos morais, a decisão observou jurisprudência consolidada,
de modo que
prescinde-se da comprovação de
prejuízo
concreto. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, restando configurada mera inconformidade da parte embargante, inviável de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:
arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; art. 535 do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.